Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade do ato administrativo que revisou a pensão e reposicionou o servidor na carreira, com redução dos rendimentos e a condenação na obrigação de ressarcir valores descontados da pensionista. Recurso do réu visa reformar a sentença que reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo.
2 – Juízo de retratação. Decadência para o Tribunal de Contas proferir o julgamento de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão. Inexistência de contrariedade do acórdão em face à tese fixada pelo STF em repercussão geral. Acórdão mantido. O STF firmou em repercussão geral, Tema 445, o seguinte: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”. De acordo com a consulta pública no site do TC/DF o processo administrativo foi autuado em 01/04/2011. Os documentos de (ID 9495432 PAG 1-8, ID 9495431 – PAG 1, indicam que a decisão final daquela corte de contas foi proferida em 31/03/2016. Desse modo, não restou configurada a decadência. A data de intimação da parte sobre a decisão tomada pelo TC/DF não serve para fins de cômputo de prazo decadencial de que trata a tese fixada pelo STF no tema 445. Mantem-se, pois, o acórdão proferido pela Turma que entendeu inexistir a decadência do direito de a Administração, em exercício da autotutela, promover a revisão da pensão da autora.
3 – Acórdão mantido.
E